Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUPRESSÃO OU SUPERVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. CONVIVÊNCIA MATERNAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A convivência de uma criança de aproximadamente cinco anos com sua genitora constituiu seu direito, além de atender ao seu melhor interesse, por ser fundamental para sua formação afetiva. Portanto, a concessão do direito de visitas à sua mãe deve ser garantida e somente situação excepcional, onde evidenciados elementos concretos que demonstrem o prejuízo de tal convivência poderiam autorizar a supressão ou a imposição de supervisão às visitas.
2. As alegações do genitor, porque não evidenciadas pelas provas produzidas, não autorizam a privação, ou mesmo a limitação do convício da criança com a sua genitora, seja porque a ela não foi imputada nenhuma conduta agressiva contra seu filho, seja porque as acusações direcionadas ao padrasto precisarão ser apuradas.
3. Não é recomendado que as visitas maternas ocorram de forma supervisionada, por configurar situação que restringe a liberdade e acaba por causar traumas e constrangimentos para a criança. As visitas devem ocorrer de forma livre, de modo a privilegiar o estreitamento do laço afetivo entre mãe e filho
4. Agravo de instrumento desprovido.